Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718788-11.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAZYANE SOUTO DE OLIVEIRA APELADO: GUSTAVO PEREIRA CHAVES DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela ré GLAZYANE SOUTO DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos (n. 00718788-11.2021.8.07.0003) da ação de conhecimento ajuizada pelo autor GUSTAVO PEREIRA CHAVES, a qual julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e procedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e imitir a parte autora na posse do imóvel situado na QNO 13, Conjunto B, casa 40, Ceilândia/DF. Também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados estes em 10% do valor da causa da ação principal, bem como da reconvenção, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. A apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização das benfeitorias realizadas no valor de R$ 48.137,00 (quarenta e oito mil, cento e trinta e sete reais) devidamente atualizado monetariamente. Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de revogação do benefício de gratuidade da justiça concedido à apelante no juízo primário (ID. 33726663 pp. 6-9) É o relatório. DECIDO. Tendo em vista a mencionada preliminar arguida pelo apelado, fica a apelante intimada para se manifestar nos autos sobre a impugnação em questão, bem como para juntar aos autos (1) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; (2) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; (3) c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; e (4) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda com o intuito de comprovar o preenchimento dos pressupostos da concessão do benefício nos termos do § 2o do art. 99 do CPC OU alternativamente recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de maio de 2022